Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-87.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002033-87.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL FOGACA DE ALMEIDA ROCHA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MELLO THIBES

APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2019. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 15 DA PROVA DO CARGO DE AUXILIAR DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 485, DO STF. ANÁLISE SOBRE A DIFICULDADE DAS QUESTÕES QUE COMPETE À BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DANIEL FOGA
Ç
A DE ALMEIDA ROCHA
em face da sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Porto Seguro
(BA), nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, tombada sob nº
8002033-87.2020.8.05.0201
, julgada improcedente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante insurge-se contra o conteúdo da
questão nº 15 da prova do cargo de auxiliar de classe do concurso público regido pelo edital nº 01/2019
sob o argumento
de ter a mesma tratado de tema que não estaria previsto no edital.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, conforme se observa do Recurso Extraordinário n.º 632.853/CE, processado com repercussão geral reconhecida (TEMA 485), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Com efeito, a formulação de questões objetivas propostas é de exclusiva responsabilidade dos examinadores, por se tratar de atividade inerente à Administração Pública. A apreciação do Poder Judiciário restringe-se ao exame de legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela Comissão Examinadora, sendo vedado manifestar-se sobre o critério de correção de prova, interpretação de questões e atribuição de notas.

RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8002033-87.2020.8.05.0201

da Comarca de
Porto Seguro
(BA), apelante
DANIEL FOGA
Ç
A DE ALMEIDA ROCHA
e apelado
s

INSTITUTO BRASIL DE EDUCA
ÇÃ
O
e MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO ao apelo pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII